Tribunal: STF
Processo: HC 81353
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA:   Habeas corpus.     Ação penal. Citação
 por edital
e nomeação de defensor dativo.     Deficiência da defesa técnica.
 Defesa
prévia lacônica e não formulação de reperguntas às  testemunhas.
 Alegação
de nulidade que se afasta, tendo em vista que  não houve  demonstração
 do
prejuízo. Súmula 523 do STF. Sentença de pronúncia. Ausência de
 intimação
do defensor. Pretendida nulidade. Alegação repelida, tendo em vista
 que, no
corpo da sentença de  pronúncia, consta a ciência do advogado
 constituído
posteriormente  pelo réu. Processo que ficou paralisado desde a
 sentença de
pronúncia,  somente  retomando  o  seu  curso  regular  com a
 efetivação da
intimação do advogado do réu de tal decisão. Inexistência da
 pretendida
nulidade. Habeas corpus indeferido.